Tribunal: TJDFT
Processo: 0013267-02.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de cumprimento de sentença. TARE. Remissão concedida pela Lei-DF 4.732/11, cuja constitucionalidade foi reconhecida no RE 751.421 – Tema 817. Extinção do crédito tributário (CTN 156, IV). Recurso improvido.